Tribunal: TJDFT
Processo: 0704643-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704643-87.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: MARILENE DE JESUS SILVA PEREIRA CORREA, VITOR PEREIRA CORREA, EUGENIA CRISTIANE FLORENCIO CORREA LIMA DE CASTRO, CLAUDIA CRISTINA FLORENCIO CORREA FERRAO, BETTY CRISTINA FLORENCIO CORREA MEDEIROS, THIAGO PEREIRA CORREA, JORGE WILLIAM FLORENCIO CORREA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face da r. sentença (ID 48693128) proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela executada/apelante e, diante do depósito dos valores devidos, julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC. A executada, em suas razões (ID 48693139), afirma inicialmente a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, não obstante a sentença ter julgado improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença. Sustenta que sofrerá lesão grave e de difícil reparação, pois existe excesso na execução. Alega que “o perigo de dano irreparável se mostra iminente, uma vez que foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, e caso ocorra a liberação dos valores em favor dos Exequentes, irá acarretar grande impacto em seu fluxo de caixa, gerando supressão de importantes e necessários recursos financeiros1, prejudicando em muito os demais usuários do plano de saúde.”. Aduz que “caso implementada a liberação de alvará em favor do dos Apelados, certamente a Apelante jamais irá reaver tais valores, ocasionando prejuízo irrecuperável”. Requer, assim, o deferimento do efeito suspensivo. É o relatório. Passo a decidir. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Por sua vez, os artigos 995 e 1.012 do Código de Processo Civil estabelecem que: “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A respeito do tema é cediço que a concessão da tutela de urgência, tal como a suspensão da eficácia da sentença, exige a presença de certos requisitos, materializados na prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, de forma a evidenciar a probabilidade do direito, conciliada com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, à luz do artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil. A controvérsia existente nos autos refere-se à alegação de excesso de execução pelo executado diante do indevido reconhecimento da exigibilidade das astreintes e do equívoco no cálculo de majoração dos honorários recursais. Na presente hipótese, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Quanto ao requisito da probabilidade de provimento do recurso, será indispensável análise acurada das petições e das provas coligidas ao processo. No que se refere à alegação de possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, fazendo um juízo de prelibação incipiente, próprio do exame das liminares, denota-se que houve tão somente o levantamento dos valores incontroversos depositados em Juízo, no total de R$83.814,28 (ID 48693129 - Pág. 2). Quanto ao saldo remanescente, o Juízo monocrático estabeleceu em decisão de ID 48693132 - Pág. 1 que a expedição do alvará de tais verbas se dará apenas com o trânsito em julgado da r. sentença de ID 48693128. Desse modo, tenho que ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis, de modo que o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, venham-me conclusos para análise do mérito da apelação. Brasília, 20 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator